Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-41.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002392-41.2016.8.11.0010
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: ESPÓLIO DE NADIR CEZARIO BISPO E GIOVANI BIANCHI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal opostos por Espólio de Nadir Cezario Bispo e Bispo & Feitosa Ltda ME, para declarar a ilegitimidade passiva de Nadir Cezario Bispo e José Cezario Feitosa.
Inicialmente, aduz o apelante que não foi intimado da oposição dos embargos, sendo que as intimações foram efetuadas por notas de expedientes em que não constavam o nome do procurador e que não houve intimação pessoal, a consubstanciar, a seu sentir, nulidade do ato, impondo a desconstituição da sentença e o retorno da marcha processual para possibilitar a intimação, instrução e novo julgamento.
No mérito, argumenta que “os Recorridos devem ser mantidos no polo passivo da demanda, vez que seus nomes constam na Certidão de Dívida Ativa e, até então, não foram produzidas provas capazes de afastar a presunção de certeza do título executivo” (id. 71621985). Acresce que a multa decorre de descumprimento de obrigação de natureza tributária e que, uma vez indicados na CDA os nomes de coobrigados, é admissível contra eles o redirecionamento da execução fiscal.
Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal em desfavor dos apelados.
Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa.
Dispensada a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça (súmula 189 do STJ).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.
Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de intimação idônea da Fazenda Pública, tem-se que a intimação para apresentação da impugnação aos embargos foi realizada na data de 16/11/2016 por Correspondência – Aviso de Recebimento (id. 71621970, p. 1), vindo a ser certificado, em 02/05/2017, que “o embargado devidamente intimado conforme juntada de AR de ref. 10, deixou decorrer o prazo legal sem qualquer manifestação” (id. 71621971, p. 1).
Após, em decisão datada de 31/10/2017, o juízo a quo consignou que “a intimação da Fazenda Pública se dá de forma pessoal, mediante remessa dos autos” e, com o fito de evitar arguição de nulidade, determinou a remessa dos autos à Fazenda Pública Estadual para que, querendo, apresentasse a impugnação aos embargos no prazo legal (id. 71621977, p. 1).
Em 13/02/2019, foi certificado nos autos “que, apesar de regularmente intimada, via remessa (ref. 27), a Fazenda Pública Estadual deixou decorrer o prazo legal para apresentar impugnação aos presentes Embargos” (id. 71621978, p. 3).
Colhe-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo apelado, para além da intimação via carta com aviso de recebimento, o juízo diligenciou com vistas à realização da intimação pessoal do representante da Fazenda Pública Estadual, sendo certo que a remessa dos autos restou certificada, não havendo qualquer insurgência particularmente contra referida certidão nas razões recursais.
Ainda, vale registrar que, à luz da jurisprudência do STJ, a intimação por correspondência enviada por juízo de outra Comarca e recebida na sede da Procuradoria Geral do Estado, como ocorrido in casu, já era bastante à exigência da comunicação do ato processual, na medida em que “é válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito” (REsp 1352882/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Tema/Repetitivo 601, Primeira Seção, Julgado em 12/06/2013).
Assim, não há que se falar em nulidade da intimação da Fazenda Pública no caso.
Quanto à tese meritória, aduz o apelante que a multa cobrada na execução fiscal decorre de descumprimento de obrigação de natureza tributária, sendo possível o ajuizamento da ação em face dos coobrigados registrados na Certidão de Dívida Ativa.
No que diz com a declaração da ilegitimidade passiva de Nadir Cezario Bispo, em razão de ter falecido antes da propositura da execução fiscal, vê-se que a apelada não apresentou qualquer insurgência, de sorte que a análise da pretensão recursal se limita à verificação da legitimidade passiva de José Cezario Feitosa.
Pois bem.
No ponto, extrai-se da sentença que “trata-se de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de multa aplicada em razão da omissão de entrega de arquivos do Sintegra — Sistema Integrado de Informações sobre Operações lnterestaduais. A jurisprudência é no sentido de que, tratando-se de cobrança de multa administrativa, que não tem natureza tributária, está afastada a responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, o que, por conseguinte, desautoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio da pessoa jurídica executada”.
Examinando os autos, infere-se da Certidão de Dívida Ativa que a infração consiste em “descumprimento de obrigação tributária acessória – registrado no CCF”, descrita como “omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA – GIDI”, enquadrada no art. 17, III, da Lei 7.098/98, cuja penalidade tem previsão no art. 45, X, c, do mesmo diploma legal (id. 71621998, p. 04).
A respeito da temática, importa salientar que, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Demais disso, cumpre notar a definição jurídica sobre a natureza dos créditos da Fazenda Pública disciplinada no art. 39, § 2o, da Lei n. 4.320/1964, verbis:
Art. 39. § 2o. Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.
Robustecendo o raciocínio pela natureza tributária da multa decorrente de descumprimento de obrigação tributária acessória, reproduz-se a seguir julgado esclarecedor acerca da temática emanado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS). IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS. ARTIGOS 113, §2o, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN.
1. O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN).
2. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289).
3. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam.
4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.
5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1138833/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 06/10/2009)
Nessa ordem de ideias, tem-se que a multa constante da Certidão de Dívida Ativa ora em exame possui natureza tributária, de modo que a sentença restou firmada em premissa equivocada, vindo a concluir, erroneamente, pela ilegitimidade passiva de José Cezario Feitosa.
Isso porque, uma vez indicado o nome de José Cezario Feitosa como corresponsável na CDA, sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal é presumida, cabendo a ele o ônus de provar, em sede de embargos, a inocorrência das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, a saber, prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos (STJ, REsp 1604672/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).
A propósito, releve-se que há muito o STJ assentou o entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio nela incluído o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1//2009 e REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009, ambos submetidos ao procedimento de julgamento de recursos repetitivos).
Se não bastasse, vale registrar que, ainda que a multa não fosse decorrente de obrigação tributária, seria possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios nos casos em que a pessoa jurídica executada não é encontrada no endereço do domicílio fiscal e o nome do sócio constar da CDA, pressupostos esses, ambos, verificados no caso (Certidão id. 71622951, p. 06).
Vale dizer, não encontrada a pessoa jurídica no domicílio fiscal, tem-se presunção iuris tantum de dissolução irregular e a possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, nos termos da Súmula 435 do STJ, a disciplinar que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Nesse sentido: STJ, REsp 1371128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014, acórdão submetido ao regime de julgamento de recursos repetitivos).
Desse modo, conclui-se que é o caso de manutenção do apelado José Cezario Feitosa no polo passivo da execução fiscal, seja porque a multa cobrada possui natureza tributária, seja porque seu nome figura na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pela pessoa jurídica Bispo e Feitosa Ltda.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para reconhecer a legitimidade passiva de José Cezario Feitosa na execução fiscal n. 1640-69.2016.8.11.0010.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado